Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751448-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MORAIS DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO PAIVA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LAURA MORAIS DE ANDRADE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo 0015864-26.2011.8.07.0001), que tem como executado o ESPÓLIO DE JOÃO PAIVA MARQUES. A decisão entendeu que assiste razão à parte credora acerca do prosseguimento dos atos expropriatórios, notadamente, o praceamento do imóvel penhorado. Todavia, requereu a regularização do polo passivo para que todos os herdeiros sejam incluídos na lide (ID 76745091): “Em linhas gerais, assiste razão à parte credora acerca do prosseguimento dos atos expropriatórios, notadamente, o praceamento do imóvel penhorado. Todavia, faz-se necessário que o polo passivo seja regularizado para que todos os herdeiros sejam incluídos na lide. Assim, concedo à parte credora para de 15 (quinze) dias para regularizar o polo passivo desta execução forçada de sentença, devendo, inclusive qualificar todos os herdeiros. No que tange ao pedido de remessa dos autos à Douta Contadoria, formulado pela parte devedora, ao ID 76314314, indefiro, pois se trata de pedido genérico”. De acordo com o recurso, a presente ação de despejo culminou em sua fase de cumprimento de sentença, na penhora de imóvel pertencente ao Segundo Executado, o qual veio a falecer e foi substituído pelo espólio Recorrido. A agravante alega que inexiste imperativo legal que obrigue a citação dos herdeiros antes da abertura do inventário, tendo em vista que nestes casos o de cujus será representado processualmente pelo espólio, que responde pelas dívidas do falecido até a abertura do inventário e é controlado por administrador provisório, que, na hipótese dos autos, é a cônjuge supérstite, nomeada pelo Douto Juízo a quo para tanto. Esclarece que, consoante preconizam os arts. 1.784; 1.791 ; e 1.997 da Carta Civilista pátria, até a deflagração do processo sucessório com a abertura do inventário deve o espólio responder pelas obrigações deixadas pelo de cujus, tendo em vista que cada herdeiro por elas responderá apenas no limite de força do que herdar, o que só será passível de verificação após a partilha e individualização dos respectivos quinhões hereditários. Assim, a agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo de primeira instância que prossiga a marcha processual com os atos expropriatórios do bem constrito, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Diploma Processual Civil pátrio. Na hipótese de não acolhimento do pleito anterior, requer seja concedido o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão guerreada até a apreciação meritória do presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Diploma Processual Civil pátrio. No mérito, requer sejam acolhidos os argumentos expendidos e, via de consequência, seja reformada a decisão vergastada para determinar o prosseguimento da marcha processual com o empreendimento dos atos expropriatórios do bem constrito. Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. O espólio é representado ativa e passivamente por seu administrador provisório, conforme arts. 613 e 614 do CPC, cujo encargo recairá, preferencialmente, sobre o cônjuge convivente, nos termos do art. 1.797 do CC. Comprovado o óbito do devedor, a legitimidade passiva é do espólio, devendo a demanda ser processada contra este ente despersonalizado, constituído pela universalidade de bens pertencentes ao patrimônio do falecido, representado pelo cônjuge sobrevivente, administrador provisório dos bens, na hipótese de não ter sido aberto o inventário. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça e do STJ: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. NÃO REALIZADA. PARTE CREDORA. INTIMAÇÃO. REGULARIZAR POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO ATENDIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIDA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. NÃO EXPEDIDA. (...) 2. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. 3. O artigo 313, § 2o, I, do CPC/2015 prevê, como primeira alternativa, a citação do respectivo espólio para regularização do polo passivo da demanda, não se exigindo a citação de todos os herdeiros, como litisconsórcio necessário, mas, ao contrário, somente como última possibilidade. (...)”.(07109702220188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2018.) “(...) Interpretando o art. 43 do Código de Processo Civil de 1973, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, sobrevindo a morte de qualquer uma das partes no processo, deverá ela ser substituída, ordinariamente, pelo espólio, exceto se houver motivo devidamente justificado a determinar a habilitação dos herdeiros, como no caso dos autos, em que as habilitadas são as únicas herdeiras e a falecida não deixou bens a inventariar. Precedentes. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 2. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nas provas dos autos, que as filhas habilitadas eram as únicas herdeiras e que a falecida não deixou bens, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1432619/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 14/10/2016) g.n. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator